Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA TÁCITA. LEI 13.465/2017. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. NÃO RETROATIVO. VALOR DA CAUSA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 882, definiu que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
2. A contrario sensu, comprovado nos autos que o condômino adquiriu direitos sobre o imóvel quando já instituída a contribuição destinadas à manutenção de áreas comuns, resta configurada a anuência de que trata o Tema Repetitivo 882.
3. A Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, introduziu o art. 36-A a Lei 6.766/1979, que passou a tratar das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e prevendo a possibilidade de cotização entre os titulares para suportar a consecução dos objetivos comuns.
4. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.
5. Recurso conhecido e não provido.